Tribunal: CARF
Processo: 10983.721044/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.721044/2014-18
ACÓRDÃO
2004-000.225 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEJATEL PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2012 a 01/04/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA.
Não deve ser conhecido o recurso que, não se atentando à decisão da
instância a quo, limita-se a replicar ipsis litteris a peça impugnatória,
inclusive em temática que sequer ostenta interesse recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do Recurso
Voluntário. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, a Conselheira Liziane
Angelotti Meira, que vencida, converte-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.225 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721044/2014-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CEJATEL PARTICIPACOES LTDA contra
o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA), que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se as seguintes
exigências:
Auto de Infração Debcad no 51.046.150-6: constitutivo da aplicação de multa
isolada de 150% (cento e cinqüenta por cento) prevista no art. 89, §10 da Lei no
8.212/1991, por falsidade nas declarações prestadas pelo sujeito passivo retro
identificado em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIPs, em razão de ter efetuado compensação indevida. As
compensações indevidas foram declaradas nas GFIPs das competências 01/2008
a 05/2012 (item 1.4 do Relatório Fiscal de fls. 50/60), enviadas em 10/2012,
01/2013, 03/2013 e 04/2013. Os valores compensados indevidamente estão
informados na “Planilha 1”, às fls. 51/52. O montante do crédito, consolidado em
01/12/2014 é de R$ 918.625,91 (novecentos e dezoito mil e seiscentos e vinte e
cinco reais e noventa e um centavos).
Auto de Infração Debcad no 51.046.151-4: lavrado em razão do sujeito passivo
ter descumprido a obrigação acessória prevista no artigo 32, III e § 11 da Lei no
8.212/1991, na redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
combinado com o artigo 225, III do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, por deixar de prestar esclarecimentos à
fiscalização, embora devidamente intimado para tal.
Em sua peça impugnatória, rotulada “manifestação de inconformidade”
apresentados os seguintes tópicos de defesa:
1.1 Do pagamento a maior da contribuição devida ao INSS
1.2 Da compensação do pagamento a maior da contribuição devida ao INSS
1.3 Da suposta prescrição – créditos utilizados para compensação pelo contribuinte
1.4 Decadência – crédito tributário objeto do Auto de Infração
1.5 Competência sem crédito de origem e sem justificativa da empresa
1.6 Conceito jurídico de falsidade: inaplicabilidade ao caso concreto (afastando a
multa isolada)
1.7 Falta da apresentação de informações
1.8 Do pedido de perícia
Pediu, ao final:
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.225 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721044/2014-18
3
a) seja recebido e processado o presente MANIFESTO DE INCONFORMIDADE, por
tempestivo, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário lançado através do
Auto de Infração ora combatido até decisão final;
b) seja provido o presente recurso MANIFESTO DE INCONFORMIDADE, com a
conseqüente reforma do acórdão recorrido e acolhimento dos pedidos formulados
na peça impugnatória;
c) seja realizada perícia ou uma nova diligência a fim de se deixar evidente que
houve por parte do AFRFB, superficial e apressada análise que culminou na não
homologação das compensações.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 01/04/2013
DECADÊNCIA.
A competência da multa isolada é o mês em que ocorreu a infração, isto é, o mês
em que foi enviada a falsa declaração. Infração incorrida em 10/2012, 01/2013,
03/2013 e em 04/2013 não está alcançada pela decadência em 12/2014.
COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
O prazo para pleitear a compensação de tributos pagos indevidamente é de
cinco anos, contados da data do pagamento indevido.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Descabe a realização de diligência, quando esta se mostra prescindível ao
deslinde da controvérsia.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
pronunciar-se acerca de Representação Fiscal para Fins Penais. ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 01/04/2013
EFEITO SUSPENSIVO.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO.
As alegações desacompanhadas de demonstração fática e pontual e de provas
hábeis são incapazes de desconstituir lançamento regularmente efetuado em
conformidade com a legislação.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2012 a 01/04/2013
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.225 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721044/2014-18
4
AI Debcad no 51.046.150-6 AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA.
APLICAÇÃO DE ACORDO COM A LEI.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada de 150%, calculada com base no valor total do débito
indevidamente compensado. A multa aplicada de acordo com a legislação que
rege a matéria não pode ser dispensada, não cabendo à instância administrativa
manifestação quanto à sua constitucionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2014
AI Debcad no 51.046.151-4 INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR
A EMPRESA DE PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS
E CONTÁBEIS DE INTERESSE DA RFB, NA FORMA POR ELA ESTABELECIDA, BEM
COMO OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, deixar de
prestar os esclarecimentos solicitados pela fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado em 29 de janeiro de 2015 da decisão da DRJ, apresentou, em 26 de
fevereiro de 2015, recurso voluntário, replicando, ipsis litteris a defesa de ingresso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Passo analisar o preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade para que, caso presentes, apreciado o mérito da demanda.
Registro que as peças apresentadas são idênticas – vide f. 67/98 e 372/402 -, sem
que tenha havido substituição das expressões MANIFESTO DE INCONFORMIDADE – utilizada para
designar a IMPUGNAÇÃO – para RECURSO VOLUNTÁRIO.
A despeito de ter a decisão a quo elucidado as razões pelas quais não mereciam
guarida as alegações, limita a parte recorrente a replicar o que lançado em sua peça impugnatória,
como se a apreciação de sua defesa de ingresso não tivesse sido ultimada. Confira-se a título
exemplificativo:

Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.225 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721044/2014-18
5
Impugnação
Decisão da DRJ
Recurso Voluntário
No
lançamento
por
homologação, o dispositivo
aplicável à decadência é o
artigo 150, em seu § 4o, do
CTN
-
Código
Tributário
Nacional, Lei n.o 5172 de 25
de outubro de 1996, pois se a
lei
não
fixar
prazo
à
homologação, será ele de 5
(cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador;
expirado este prazo sem que a
fazenda
tenha
se
pronunciado,
considera-se
homologado o lançamento e
definitivamente
extinto
o
crédito.

Diante dos fatos apresentados
por tudo quanto exposto pelo
contribuinte
em
presente
MANIFESTAÇÃO
DE
INCORFORMIDADE
em
especial no parágrafo anterior
do presente capítulo, os fatos
apresentados pelo AFRFB Sr.
Eduardo
Tanaka
em
seu
RELATÓRIO FISCAL - REFISC -
PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
n.o
10983.721.044-
2014-18, as compensações
relativas
às
competências
vencidas a mais de 5 (cinco)
anos, regredindo a contagem
de 12/2014, estão prescritas e
não podem mais ser objeto de
cobrança.
Para
tanto,
considera-se homologado o
lançamento e definitivamente
extinto
o
crédito
por
decadência, das competências
de
01/2008
a
12/2009
(inclusive).
Assim, em 12/2014 – data da
ciência do Auto de Infração
pelo sujeito passivo, não se
havia operado a decadência
em relação às competências
objeto
da
multa
isolada,
aplicada
em
10/2012,
01/2013, 03/2013 e 04/2013,
nos termos do art. 150, § 4o,
do CTN.
Portanto,
em
relação
à
decadência não há nenhum
reparo a fazer no lançamento. No lançamento por
homologação, o dispositivo
aplicável à decadência é o
artigo 150, em seu § 4o, do
CTN
-
Código
Tributário
Nacional, Lei n.o 5172 de 25
de outubro de 1996, pois se a
lei
não
fixar
prazo
à
homologação, será ele de 5
(cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador;
expirado este prazo sem que a
fazenda
tenha
se
pronunciado,
considera-se
homologado o lançamento e
definitivamente
extinto
o
crédito.

Diante dos fatos apresentados
por tudo quanto exposto pelo
contribuinte
em
presente
RECURSO (MANIFESTAÇÃO DE
INCORFORMIDADE)
em
especial no parágrafo anterior
do presente capítulo, os fatos
apresentados pelo AFRFB Sr.
Eduardo
Tanaka
em
seu
RELATÓRIO FISCAL - REFISC -
PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
n.o
10983.721.044-
2014-18, as compensações
relativas
às
competências
vencidas a mais de 5 (cinco)
anos, regredindo a contagem
de 12/2014, estão prescritas e
não podem mais ser objeto de
cobrança.
Para
tanto,
considera-se homologado o
lançamento e definitivamente
extinto
o
crédito
por
decadência, das competências
de
01/2008
a
12/2009
(inclusive).
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.225 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721044/2014-18
6

Diante da notada e comprovada, superficial e apressada análise e
importância dada pelo AFRFB
Sr. Eduardo Tanaka, requer o
contribuinte
seja
realizada
perícia ou nova diligência,
para
esclarecer
sobre
o
quanto segue questionado:
a) O AFRFB tinha por ocasião
da fiscalização, acesso ao
banco de dados da RFB, onde
se encontravam armazenadas
todas as obrigações acessórias
já
referidas
em
presente
MANIFESTO
DE
INCONFORMIDADE;
b) O AFRFB fez uso em seu
relatório
fiscal,
das
informações prestadas pelo
contribuinte
através
da
declaração (anexo DOC.02);
c) O AFRFB se tivesse feito
uma anánse minuciosa na
escrituração contábil e fiscal,
comercial
regular
do
contribuinte, teria constatado
a
regular
apropriação
do
crédito, no prazo regular de
05 anos do seu pagamento, e
o posterior aproveitamento
através de compensação;
d) O demonstrativo de débitos
vinculados a quais origem de
créditos,
conforme
demonstrado pelo AFRFB pela
"planilha 2" do RELATÓRIO
FISCAL,
condiz
com
a
realidade
das
informações
prestadas pelo contribuinte
em GFIP, mesmo antes de
iniciado o MPF-D;
Com relação ao pedido de
diligência/ perícia requerida
para
reexaminar
as
compensações realizadas pelo
sujeito passivo, de modo a
garantir
a
correção
do
procedimentoobservo que o
pedido
foi
contemplado
através
da
realização
de
diligência prévia, anterior à
ação fiscal. A autoridade lançadora relaciona o histórico de todas as
intimações dirigidas ao sujeito
passivo,
inclusive
na
diligência,
para
que
ele
apresentasse o demonstrativo
analítico das compensações
realizadas e a justificasse a
origem
dos
créditos
que
deram
origem
às
compensações. São elas: -
Intimação SEORT no 269-2013,
de 04/10/2013, período de
10/2008
a
08/2013,
(fls.
02/05); - Intimação SEORT no
401-2013,
de
27/11/2013,
período
de
10/2008
a
08/2013,
(fls.
06/10);
-
Intimação SEORT no 430-2013,
de 04/12/2013, período de
10/2008
a
08/2013,
(fls.
21/24); - Termo de Início de
Procedimento Fiscal –TIPF, de
07/07/2014,
período
de
07/2009
a
08/2012
(fls.
24/26). - Intimação SEORT no
1340-2014, de 22/08/2014,
Diante da notada e comprovada, superficial e apressada análise e
importância dada pelo AFRFB
Sr. Eduardo Tanaka, requer o
contribuinte
seja
realizada
perícia ou nova diligência,
para
esclarecer
sobre
o
quanto segue questionado:
a) O AFRFB tinha por ocasião
da fiscalização, acesso ao
banco de dados da RFB, onde
se encontravam armazenadas
todas as obrigações acessórias
já
referidas
em
presente
MANIFESTO
DE
INCONFORMIDADE;
b) O AFRFB fez uso em seu
relatório
fiscal,
das
informações prestadas pelo
contribuinte
através
da
declaração (anexo DOC.02);
c) O AFRFB se tivesse feito
uma anánse minuciosa na
escrituração contábil e fiscal,
comercial
regular
do
contribuinte, teria constatado
a
regular
apropriação
do
crédito, no prazo regular de
05 anos do seu pagamento, e
o posterior aproveitamento
através de compensação;
d) O demonstrativo de débitos
vinculados a quais origem de
créditos,
conforme
demonstrado pelo AFRFB pela
"planilha 2" do RELATÓRIO
FISCAL,
condiz
com
a
realidade
das
informações
prestadas pelo contribuinte
em GFIP, mesmo antes de
iniciado o MPF-D;
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.225 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721044/2014-18
7
(...)
Posto isso, requer a V.Sa:
(...)
c) seja realizada perícia ou
uma nova diligência a fim de
se deixar evidente que houve
por
parte
do
AFRFB,
superficial e apressada análise
que
culminou
na
não
homologação
das
compensações.
período de 05/2005 a 13/2009
(fls. 27/30) Como se vê o
sujeito
passivo
teve
oportunidade
e
tempo
suficiente para demonstrar a
compensação
efetuada
e
comprovar
a
origem
dos
créditos utilizados. Não se
justifica a realização de perícia
com o objetivo de produzir
provas que deveriam ter sido
trazidas aos autos juntamente
com
a
impugnação,
nos
termos dos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972. O
propósito da realização de
perícia não contempla suprir a
inércia do contribuinte, e o
seu
deferimento
consubstanciaria
indevida
inversão do ônus da prova,
contrariando as regras do
processo
administrativo.
Assim, observando o artigo 18
do Decreto no 70.235/1972, e
considerando
que
os
elementos
constantes
dos
autos são suficientes para a
formação de convicção, indefere-se o pedido de realização de perícia apresentado pelo sujeito
passivo, por prescindível.
(...)
Posto isso, requer a V.Sa:
(...)
c) seja realizada perícia ou
uma nova diligência a fim de
se deixar evidente que houve
por
parte
do
AFRFB,
superficial e apressada análise
que
culminou
na
não
homologação
das
compensações.
Negligenciando a decisão a quo repisa tese em que sequer há interesse recursal,
como demonstra o quadro comparativo supra. Ora, se a DRJ afere a contagem decadencial com
base no dispositivo suscitado pela parte ora recorrente reconhecendo a não ocorrência da causa
extintiva da obrigação tributária, inexiste motivos para recorrer pretendendo o que já reconhecido
pela instância de piso.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.225 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721044/2014-18
8
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal
não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando nos exatos mesmos termos a
defesa de ingresso, não conheço do recurso.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Discordo da relatora, entendo que ao repisar os fundamentos da impugnação a
recorrente apresenta sua inconformidade e apresenta su recurso para esta turma.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira

Fl. 678
DF CARF MF
Original